Tribunal: TJSP
Processo: 2236334-83.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
R No 174/2022, A QUAL "DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 89, PARÁGRAFO ÚNICO E 91 DA LEI MUNICIPAL No 529/92 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLATINA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – REDAÇÃO DO ATO NORMATIVO REVOGADOR, A DESPEITO DA IMPRECISÃO DO SEU ARTIGO 1o, QUE AUTORIZA CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE A SUPRESSÃO NORMATIVA ATINGE A INTEGRALIDADE DO DISPOSITIVO IMPUGNADO (ARTIGO 89) E NÃO APENAS SEU PARÁGRAFO ÚNICO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DECRETADA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236334-83.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/10/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 89 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 529, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992, DO MUNICÍPIO DE PLATINA/SP, A QUAL "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLATINA" – GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO TÉCNICA AO FUNCIONALISMO PÚBLICO LOCAL, INDISTINTAMENTE AOS PORTADORES DE CURSO SUPERIOR COMPLETO CORRELATO À FUNÇÃO EXERCIDA – SUPERVENIÊNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 89 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 529, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992, DO MUNICÍPIO DE PLATINA/SP, A QUAL "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLATINA" – GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO TÉCNICA AO FUNCIONALISMO PÚBLICO LOCAL, INDISTINTAMENTE AOS PORTADORES DE CURSO SUPERIOR COMPLETO CORRELATO À FUNÇÃO EXERCIDA – SUPERVENIÊNCIA DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL REVOGADOR DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – LEI COMPLEMENTAR No 174/2022, A QUAL "DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 89, PARÁGRAFO ÚNICO E 91 DA LEI MUNICIPAL No 529/92 DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLATINA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – REDAÇÃO DO ATO NORMATIVO REVOGADOR, A DESPEITO DA IMPRECISÃO DO SEU ARTIGO 1o, QUE AUTORIZA CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE A SUPRESSÃO NORMATIVA ATINGE A INTEGRALIDADE DO DISPOSITIVO IMPUGNADO (ARTIGO 89) E NÃO APENAS SEU PARÁGRAFO ÚNICO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DECRETADA.